Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. OMISSÃO. CABIMENTO.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Ante o provimento do agravo de instrumento, que reformou a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo a quo aos ora embargantes, no que se refere ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução.
4. Embargos de declaração dos agravantes provido.
5. Embargos de declaração do Distrito Federal não provido.